Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO. PIS E COFINS. MERO REPASSE ECONÔMICO. INCLUSÃO. LEGALIDADE. TEMA 69/STF. INAPLICABILIDADE. ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS/ST). SIMILITUDE DA BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido de que deve ser reconhecida a inaplicabilidade ao caso dos autos do Tema 69/STF (RE 574.706/PR), uma vez que este decidiu sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, e não o contrário.

2. Concluiu-se que é legítima a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico (e não jurídico), que compõe o valor do serviço prestado ao consumidor.

3. O ICMS/ST não constitui um tributo diferente do ICMS próprio, pois a base de cálculo do ICMS não sofre modificação quando se trata de arrecadação mediante substituição tributária, de forma que não há como julgá-los e entendê-los de maneira diversa. Assim, foi apontado expressamente o fundamento jurídico para a conclusão de que não deve prosperar a tese recursal no sentido de que o PIS e a COFINS devem ser excluídos da base de cálculo do ICMS-ST.

4. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

5. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Precedentes.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.